Tribunal: TJBA
Processo: 8122620-25.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8122620-25.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: JAMES YAN DOS REIS SILVA DE OLIVEIRA Advogado(s):RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TAXA SELIC COMO FATOR ÚNICO DE CORREÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. I - Não há omissão na análise da abusividade dos juros remuneratórios, pois o acórdão embargado fundamentou adequadamente a necessidade de limitação à taxa média do BACEN. II - A descaracterização da mora foi corretamente aplicada, nos termos da jurisprudência do STJ. III - A taxa SELIC não se aplica como critério único de correção monetária e juros moratórios em contratos privados, salvo previsão legal expressa. IV - Embargos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8122620-25.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO ITAU SA e como apelada JAMES YAN DOS REIS SILVA DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.